Tribunal: TJMT
Processo: 1011983-35.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011983-35.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), NEVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.724.430/0001-56 (EMBARGANTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADMINISTRADOR JUDICIAL (EMBARGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
OMISSÃO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Embargos de declaração opostos por
Neva Comércio e Representações Ltda.
contra acordão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

O embargante alega que o acórdão não enfrentou
“o entendimento que se extrai do REsp n. 1.596.880/GO e das demais jurisprudências e doutrinas mais aprofundadas sobre o tema, que preveem a aplicação das premissas 04, 05 e 06, bem como foi omisso ao precedente do Agravo de Instrumento sob n. 1006685-96.2018.8.11.0000 proferido pela 2a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça”
(ID. 28663963 – Pág. 23).

No tocante à premissa 8, que dispõe sobre a possibilidade de convocação de assembleia geral de credores em caso de descumprimento do plano de recuperação judicial, o embargante alega que não há que se falar em qualquer ilegalidade, porquanto é plenamente plausível a designação de assembleia com o propósito de viabilizar a continuidade das empresas de acordo com a realidade financeira.

Sobre as premissas 12 e 18, que tratam das condições de pagamento de créditos decorrentes de decisões judiciais, alega o embargante versarem sobre efeito econômico, que sequer foram objeto de questionamento dos credores, ao passo que a não aplicação das mesas importará em alteração drástica do fluxo da recuperanda.

O Administrador Judicial, devidamente nomeado pelo juízo da 1a Vara Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca da Capital, alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do presente recurso, cabendo aos credores do processo de recuperação judicial figurar como litigantes, por possuírem interesse direto na solução das questões (ID. 31385971). Pede a retificação do polo passivo, para constar apenas como interessado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar do embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Como se vê, sob o pretexto de ter incorrido em omissão pelo não “enfrentamento” dos julgados invocados na peça recursal, o embargante, em verdade, pretende convencer a Câmara julgadora a reapreciar e acolher sua tese de defesa, para o qual o recurso de embargos de declaração não afigura-se apropriado.

Todas as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, porém esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

É cediço que os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Outrossim, a contradição que macula o pronunciamento judicial é aquela que se verifica entre proposições constantes do pronunciamento judicial, ou seja, interna, e não a que eventualmente possa haver entre o que este registra e o ocorrido no processo. Tampouco padece de contradição a decisão que, fundamentadamente, decide de forma contrária ao interesse da parte, o que me leva a concluir que
a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada, cabe a ela interpor recurso cabível, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Enfim, o que o embargante chama de omissão é, na verdade, a adoção de um entendimento contrário ao seu no tocante aos temas veiculados no recurso. Desejando levar adiante sua irresignação contra o convencimento do órgão colegiado, deve se valer do meio recursal próprio, que não é o dos embargos de declaração.

Em relação ao apontamento feito pelo Administrador Judicial, tem-se que razão lhe assiste, porquanto, de fato, não é figura legítima para compor o polo passivo de recurso interpelado por empresa em recuperação judicial.

No entanto, tendo em vista o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão proferida pelo juízo
a quo
, não afigura-se pertinente a intimação dos credores para integrarem a lide.

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido. Determino, no entanto, antes da publicação dessa decisão, a retificação do polo passivo, com a consequente exclusão do administrador judicial como parte da lide, mantendo-o, apenas, como terceiro interessado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020